Tribunal: CARF
Processo: 13836.720139/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720139/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.905 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 07/11) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015.
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720139/2019-19
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720139/2019-19

a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave da fonte
pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social (CNPJ n.o 16.727.230/0001-97)
no valor de R$ 37.165,87, com a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) de R$ 1.554,50 sobre os rendimentos omitidos; e
b) compensação indevida de IRRF sobre rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, com glosa no valor de R$ 1.686,09, referente à fonte
pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
A motivação apontada para o lançamento das infrações foi o fato de o laudo pericial
apontar setembro de 2017 como data do início da moléstia grave, sendo tributáveis os
rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-calendário 2014.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
(código 2904) de R$ 6.163,42, multa de ofício de R$ 4.622,56, além dos juros de mora
de R$ 2.513,44 (calculados até maio de 2019). Apurou-se, ainda, Imposto de Renda
Pessoa Física (código 0211) de R$ 90,18, multa de mora de R$ 18,03, além dos juros de
mora de R$ 36,77 (calculados até maio de 2019). Com a alteração na DIRPF/2015, o
Interessado perdeu o direito à restituição declarada de R$ 2.871,87.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 23/05/2019 (fl. 12), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 17/06/2019, alegando, em síntese, que deve ser
considerado o início da doença em 2009, e não em 2017.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário são os
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave, no valor de R$
37.165,87.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720139/2019-19

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720139/2019-19

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 19/20), manifestando-se da seguinte forma:
Em sede de impugnação, o Interessado apresenta um novo laudo pericial (fl.
03), emitido em 06/06/2019 pela mesma unidade do município de Amparo, que
aponta o Interessado como portador de angina (CID I20) desde janeiro de 2009, mas
sem qualificar esta doença como uma cardiopatia grave.
...
Conclui-se que o emissor do laudo pericial de fl. 03 não qualificou a doença
diagnosticada como uma cardiopatia grave ao retroagir seus efeitos até 2009. Assim,
permanece válido para fins de comprovação da moléstia grave apenas o laudo pericial
de fl. 15, que qualificou como cardiopatia grave a angina diagnosticada a partir de
setembro de 2017.
Com sua peça recursal o interessado junta novo laudo médico pericial (e-fls.34),
emitidos pela USF Pinheirinho, indicando que o mesmo é portador de moléstia grave
(cardiopatia grave), amparada por isenção de imposto de renda pessoa física, desde 11/2009.
Assim, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar que preenche
todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda
por moléstia grave, sendo insubsistente a infração constante nesta notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720139/2019-19

Fl. 43
DF CARF MF
Original